Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE ÓCULOS. DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao Distrito Federal que providencie ÓCULOS - LUPA, OD +6,50 e OE +6,2, nos termos da prescrição médica e conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação da Secretaria de Saúde. Aduz a recorrente que a sentença a quo não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize os óculos ao autor no prazo máximo de cinco dias. No mérito, reitera o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 37916419). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida (Id. 37968603). Contrarrazões apresentadas (Id. 37916422). Pedido de antecipação de tutela recursal deferido (Id. 37968603).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 39038264).
5. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a necessidade urgente dos óculos (Id. 37916104 - Pág. 2). Ademais, restou reconhecida, por sentença, a obrigação de fornecimento dos óculos ao autor. Assim, uma vez que o Distrito Federal não interpôs recurso, houve o trânsito em julgado para o ente público, sendo certa a obrigação de fazer. Todavia, o autor aguarda o fornecimento do material desde abril do corrente ano e até a presente data não há notícias de efetiva entrega dos óculos ao autor, ultrapassando o prazo estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
6. Assim, comprovada a urgência por meio de solicitação do profissional médico competente e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se garanta o direito à saúde previsto na Constituição. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para o fornecimento ÓCULOS - LUPA, OD +6,50 e OE +6,2. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.